Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Id 14507417. Sem prejuízo do transcurso do prazo para contrarrazões, apresente o agravante prova documental do alegado descumprimento da decisão liminar por parte do juízo singular, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator